Tribunal: STF
Processo: HC 259296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.7.2025, por Cleuder de Oliveira Carvalho e outros, advogados, em benefício de Romulo Oliveira dos Reis, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.7.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.018.418/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



O caso



    2. Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o paciente cumpre pena unificada de doze anos e oito meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 da Lei n. 9.503/1997) e desobediência (art. 330 do Código Penal). A data prevista para o término da pena é 19.6.2033, atualmente em regime semiaberto.



    3. A defesa solicitou a concessão de prisão domiciliar humanitária alegando que o paciente foi diagnosticado com tuberculose e por isso não teria retornado da saída temporária na data prevista. Em 10.7.2025, o pedido foi indeferido pelo magistrado, que concluiu não ter sido demonstrada a impossibilidade de atendimento no estabelecimento em que o paciente está recluso (fl. 2, e-doc. 8). 



    4. A negativa do benefício pretendido ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 1.0000.25.235906-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 9.7.2025, a Desembargadora Relatora indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer (e-doc. 9). 



    5. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.003.491/SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 15.7.2025, pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Tem-se na decisão: 



    “Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RÔMULO OLIVEIRA DOS REIS, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.25.235906-2/000. 



    O impetrante alega que o paciente, atualmente em gozo de saída temporária, foi diagnosticado com tuberculose e que o estabelecimento prisional para o qual deverá retornar não apresenta condições sanitárias adequadas, razões pelas quais sustenta ser cabível a prisão domiciliar, a teor do art. 318, II, do CPP. 



    Argumenta que a hipótese trata de situação excepcional de urgência e flagrante ilegalidade aptas a mitigar o disposto na Súmula n. 691 do STF. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, enquanto perdurar o tratamento do paciente e não houver unidade prisional apta a recebê-lo sem risco à saúde. 



    É o relatório.



      Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF:



    (...) No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 10). 



    6. Essa a decisão objeto da presente impetração. A defesa sustenta a possbilidade de superação do óbice sumular, defendendo a necessidade de concessão da prisão domiciliar em razão da enfermidade do paciente e impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer tratamento salubre e adequado para o tratamento.



    Assevera que a “manutenção do paciente em unidade insalubre, superlotada e sem estrutura médica, configura, por ação comissiva e omissiva do Estado, tratamento cruel, desumano e degradante, incompatível com o Estado Democrático de Direito e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Enfatiza que a “tuberculose pulmonar ativa é doença grave e de notificação compulsória, exigindo isolamento, ventilação adequada, alimentação balanceada, uso regular de antibióticos e acompanhamento médico constante — fatores inexistentes na unidade prisional em questão” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Anota que o “CERESP de Juiz de Fora/MG é alvo de sucessivas denúncias, inspeções e representações por violar os mínimos padrões constitucionais e legais de custódia, sendo apontadas: Superlotação endêmica (até 200% da capacidade); Falta de atendimento médico básico; Ausência de isolamento de casos infectocontagiosos; Ambiente físico insalubre, com celas mal ventiladas e úmidas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    1. O afastamento da aplicação da Súmula 691 do STF, diante da flagrante ilegalidade e do risco à vida do paciente; 



    2. O conhecimento e deferimento da liminar; 



    3. A notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações; 



    4. A posterior remessa dos autos ao Ministério Público Federal para parecer; 



    5. Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que seja convertida a prisão em prisão domiciliar, até que o paciente esteja clinicamente recuperado e haja unidade prisional com estrutura sanitária adequada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.018.418/MG, em 15.7.2025, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    9. Ademais, pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se restringiu a apreciar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame do pedidos formulado pelos impetrantes traduziria, neste momento, dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 10.7.2025, o juízo de execução penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nestes termos:



    “No caso concreto, conquanto os documentos médicos acostados demonstrem que o sentenciado está acometido de tuberculose, enfermidade de notória gravidade e de natureza transmissível, não restou comprovado que a unidade prisional seja desprovida de meios adequados para seu tratamento. Pelo contrário, conforme ofício de resposta juntado aos autos (seq. 557.1), a direção do estabelecimento penal afirmou expressamente que o tratamento pode ser ofertado no interior do estabelecimento prisional. 



    Assim, ausente a demonstração de imprescindibilidade da medida excepcional e estando garantido o direito à saúde dentro do sistema penitenciário, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar neste momento processual, sob pena de indevida mitigação do caráter excepcional da medida. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa do sentenciado RÔMULO OLIVEIRA DOS REIS. 



    DETERMINO, ainda, que o sentenciado seja intimado a se apresentar voluntariamente à unidade prisional em que se encontrava recluso – para retornar ao cumprimento da pena,no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação desta decisão, sob pena de expedição de mandado de prisão. 



    Transcorrido o prazo sem a apresentação do sentenciado, lance-se a interrupção no cumprimento de pena em 26.05.2025 e expeça-se mandado de prisão com validade até 26.05.2041. 



    Oficie-se à unidade prisional para ciência desta decisão e adoção das providências cabíveis quanto ao recebimento e ao tratamento médico do sentenciado, quando do seu retorno ou recaptura” (e-doc. 8).



    12. Em 9.7.2025, ao indeferir a medida liminar requerida, a Relatora afastou a alegação de manifesta ilegalidade, requisitou informações à autoridade apontada como coatora, especialmente quanto à possibilidade de o paciente “dar sequência ao tratamento já iniciado, estando na unidade prisional” (fl. 3, e-doc. 9). Tem-se na decisão do Tribunal de origem:



    “Em exame aos autos, verifico que não há prova de que o tratamento médico prescrito para Rômulo Oliveira dos Reis é incompatível com a sua segregação, valendo ressaltar que o Habeas Corpus demanda a existência de prova pré-constituída. 



    Pelo contrário, conforme ofício do Diretor-Geral da Penitenciária José Édson Cavalieri em Seq. 557.1 – SEEU, ‘o setor de saúde informou que o tratamento pode ser ofertado no interior do estabelecimento prisional’. 



    Dessa forma, não havendo prova idônea dos requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal, não vislumbro a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    Assim, entendo prudente, nesta fase de cognição sumária, ouvir a autoridade apontada como coatora, visto que o exame aprofundado da impetração ocorrerá quando do julgamento pela Turma Julgadora, após, prudentemente, ouvir a autoridade coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial. 



    Além disso, em análise ao SEEU 4400028-64.2020.8.13.0398, verifico que a autoridade coatora sequer se pronunciou acerca do dos pedidos e da juntada de documentos médicos feitos pela Defesa do paciente.



    Dessa forma, a pretensão defensiva externada no presente writ encontra-se pendente de apreciação pelo juízo ‘a quo’ e, assim, qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido caracterizaria indevida supressão de instância.



    Por isso, e considerando que não vislumbro, ‘a priori’, nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder, deve o caso ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada” (e-doc. 9).



    13. Quanto à pretensão do paciente de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o juízo da execução penal decidiu que a defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado ao paciente no estabelecimento prisional onde deverá cumprir a pena. Corroborando esse entendimento, a Relatora no Tribunal estadual, ao indeferir a medida liminar requerida, salientou que, “conforme ofício do Diretor-Geral da Penitenciária José Édson Cavalieri em Seq. 557.1 – SEEU, ‘o setor de saúde informou que o tratamento pode ser ofertado no interior do estabelecimento prisional’” (fls. 2-3, e-doc. 9). 



    14. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes.



    As instâncias ordinárias consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    15. Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, novo pedido para reavaliação da situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    16. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto ao pedido formulado pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal estadual haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida, em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    17. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça mineiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora